Tribunal: TJBA
Processo: 8052750-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052750-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: YOSHIHARU ONO

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS COMPROVADAS. INÉRCIA INJUSTIFICADA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual se sustentava a ocorrência de prescrição intercorrente e abandono da causa na execução movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A. A decisão agravada entendeu que houve diligências aptas a demonstrar a ausência de inércia injustificada do exequente, afastando a alegação de prescrição e abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente e do abandono da causa, diante do lapso temporal transcorrido e das alegações de inércia e intempestividade na prática de atos processuais pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia absoluta e injustificada do credor, conforme jurisprudência consolidada. A movimentação processual pelo exequente mediante diligências, ainda que infrutíferas, afasta a paralisação total exigida para o reconhecimento da prescrição.

4. Quanto ao abandono da causa, a extinção depende de intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, o que não ocorreu nos autos. Eventuais prazos isoladamente descumpridos, com posterior retomada do curso processual, não autorizam a extinção da execução.

5. Não demonstrada a presença da probabilidade do direito nem do perigo de dano irreparável, não se justifica a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, tampouco a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8052750-51.2025.8.05.0000, em que é agravante
YOSHINARU ONO
e agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.